Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO DE OBRA. SEST/SENAT. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL. JULGAMENTO CONJUNTO. ATRASOS NA EXECUÇÃO DA OBRA. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL ACEITAÇÃO PELAS CONTRATANTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ILEGALIDADE. NULIDADE. REAJUSTE CONTRATUAL. ANUALIDADE. PREVISÃO NO CONTRATO. PERÍODO AQUISITIVO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. CONDENAÇÃO DAS CONTRATANTES.

1. Em sede de contrato administrativo de obra no qual se encontra expressamente prevista a possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão, tendo as partes avençado sucessivos termos aditivos de prorrogação, resulta que o prazo previsto no contrato originário deixou de ser o termo final, devendo ser observado o pacta sunt servanda constante nos correspondentes termos aditivos.

2. Se, após emitirem advertências sobre atrasos, os réus contratantes celebram termos aditivos com a construtora prevendo expressamente a prorrogação dos prazos de vigência contratual e de execução da obra, presume-se que consideraram justificados os atrasos. Se os atrasos foram tidos por justificados, não há que se falar em imposição de multa por atraso, devendo ser restituído o valor retido a esse título.

3. Tendo havido entrega da obra contratada dentro do prazo fixado na prorrogação, a alegação de que a construtora estaria em mora ou inadimplente não se sustenta. Consequentemente, a construtora faz jus ao pagamento do reajuste anual previsto em contrato, uma vez consumado o período aquisitivo, sob pena de enriquecimento ilícito dos réus.

4. Recursos conhecidos e providos.